Tribunal: TJDFT
Processo: 0708044-32.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS. ARTIGO 387, IV, DO CPP. PROVA DO PREJUÍZO MATERIAL. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AJUSTE DE ERRO MATERIAL. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE CORRÉUS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA ADEQUAÇÃO DOS VALORES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da Defesa do corréu e deu provimento ao recurso do Ministério Público para condenar o embargante como incurso nas penas do art. 155, § 4o, inciso IV, c/c § 2o, do Código Penal, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 7 dias-multa e fixou valor mínimo para reparação de danos, com fundamento no art. 387, IV, CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação do valor exato da reparação mínima na denúncia impede a fixação do valor mínimo de reparação previsto no art. 387, IV, CPP; e (ii) analisar o valor do prejuízo partilhado entre os corréus, justificando a adequação do valor fixado pelo acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição, omissão, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.
4. Na espécie, não se verifica o vício apontado pelo embargante, uma vez que o v. acórdão examinou de modo suficiente, para fixação do quantum mínimo, o pedido de reparação formulado na denúncia, que requereu indenização por danos materiais e morais, com atualização e juros.
5. A fixação prevista no art. 387, IV, CPP não exige liquidação exaustiva nem produção de prova pericial; basta prova segura do dano e do nexo causal, cabendo complementações à via cível.
6. A controvérsia sobre a necessidade de prévia quantificação na denúncia do valor da reparação dos danos causados pela infração penal permanece não pacificada, estando submetida ao Tema 1.389 do STJ, afastando alegação de ilegalidade evidente.
7. Constatado erro material, pois o prejuízo material total comprovado é de R$ 500,00 (quinhentos reais), referente à subtração de poltronas não recuperadas. Houve pagamento voluntário de R$ 200,00 (duzentos reais) pela genitora do embargante, que confirma o vício a ser corrigido, reduzindo proporcionalmente a parcela atribuível ao embargante.
8. O ajuste numérico não altera a fundamentação jurídica, limitando-se a corrigir a soma total e assegurar proporcionalidade e coerência entre o dano reconhecido e o quantum fixado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de quantificação prévia do valor indenizatório na denúncia não impede a fixação da reparação mínima prevista no artigo 387, IV, do CPP, desde que comprovados o dano e o nexo causal. 2. A correção de erro material na fixação do valor mínimo de reparação de danos admite efeitos infringentes em embargos de declaração, quando necessária para assegurar proporcionalidade e correspondência ao prejuízo total apurado.”
Referências Legais e Jurisprudenciais
Dispositivos legais citados:
Artigo 155, §2o e §4o, IV, do Código Penal.
Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2090578, 0754908-23.2025.8.07.0000, 1a Turma Criminal, DJe 27/02/2026.
Tema 1.389 do STJ (recursos repetitivos – afetação).